Tribunal: TJDFT
Processo: 0003254-74.2017.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA. PRIMAZIA. CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, CAPUT, DA LEI No 8.069/1990). CRIME FORMAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As condições da ação são aferidas em abstrato, pelo mero exame da denúncia e, uma vez apresentada a resposta à acusação, o réu legitima-se para o processo. Ademais, os elementos de prova colacionados aos autos comprovam sobremaneira a participação da apelante na empreitada criminosa.

2. A materialidade e autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas pelo farto conjunto probatório produzido nos autos, de modo que não merece acolhida o pleito absolutório.

3. Deve ser dada primazia que à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos probatórios amealhados aos autos, consoante a hipótese vertente.

4. A mera participação de menor no crime de furto, conforme ocorreu no caso, é suficiente para configurar o tipo penal do art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (ECA), por se tratar de crime de natureza formal.

5. A pena de multa deverá guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.

6. O pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá ser dirigido ao d. Juízo da Execução Penal, que o apreciará no momento do cumprimento da pena, pois competente para a apreciação da matéria.

7. Recurso parcialmente provido.